Tribunal: TJPA
Processo: 0013515-90.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013515-90.2019.8.14.0028

APELANTE: DIONAS ALVES DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVISÃO OU PARCELAMENTO. MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Dionas Alves de Melo contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade), além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 01 ano e 09 meses.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Analisar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) se a suspensão da CNH observou a proporcionalidade legal; (iii) se é possível a redução da prestação pecuniária nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Autoria e materialidade comprovadas por boletim de ocorrência, prontuário médico, exame de etilômetro (0,86 mg/l) e depoimentos prestados em juízo. O acidente decorreu da condução imprudente do apelante, que dirigia sob influência de álcool.

4. A culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente, conforme pacífico entendimento do STJ.

5. A suspensão da habilitação foi fixada em patamar inferior à pena privativa de liberdade, atendendo ao art. 293 do CTB.

6. A prestação pecuniária, fixada como pena restritiva de direitos substitutiva, observou os limites do art. 45, §1º, do Código Penal e foi aplicada de forma proporcional. Eventual revisão ou parcelamento deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal no crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A suspensão da habilitação deve ser proporcional à gravidade da conduta e pode ser fixada em período equivalente ou inferior à pena privativa de liberdade. A prestação pecuniária fixada como pena restritiva de direitos substitutiva, dentro dos limites legais, somente pode ser revista pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, §2º, 306, §1º, I, e 293; CP, arts. 44, §2º, 45, §1º, 59 e 68; LEP, art. 169, §1º; CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.100.852/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/08/2023, DJe 15/08/2023; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500180-29.2021.8.26.0608, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 03/11/2022; TJ-PR, Apelação Criminal nº 0001634-34.2018.8.16.0081, Rel. Juiz Sérgio Luiz Patitucci (substituto em 2º grau), j. 06/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia
dezoito de setembro de dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18

de setembro

de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
DIONAS ALVES DE MELO
, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID nº 17880420), que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como à suspensão da licença para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano e 09 (nove) meses, pela prática do crime tipificado no art. 303, § 2º, do CTB.

Consta da denúncia (ID nº 17880399) que, em 24.11.2019, o apelante Dionas Alves Melo foi detido em flagrante pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sob efeito de álcool, em desfavor de Antônio Meneses Brito.

Na ocasião, conduzia a motocicleta Honda/CG 150 Fan ESDI, placa OFR-0298, quando colidiu com um poste, ocasionando ferimentos no passageiro, que sofreu corte na cabeça, fraturas no maxilar e no nariz, além de afundamento na parte frontal do rosto, conforme prontuário médico juntado aos autos.

Submetido ao teste do etilômetro, o apelante apresentou resultado de 0,86 mg/l de álcool por litro de ar alveolar. A vítima confirmou que estava em companhia do denunciado e que este conduzia a motocicleta de forma irregular (“em zigue-zague”), tendo sofrido as lesões em razão do acidente.

Em sede inquisitorial, o denunciado confessou a ingestão de bebida alcoólica e a condução da motocicleta sem capacete, relatando que perdeu o controle após perceber que o passageiro adormeceu e se desequilibrou.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
DIONAS ALVES DE MELO
como

incurso n
o
art. 303, §2°, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n°. 9.503/97).

Em ID nº 17880399, recebimento da denúncia no dia 18/02/2020.

Em ID nº 17880408, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19
/07/2021
;

Na
sentença
(ID nº 17880420), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
DIONAS ALVES DE MELO

como incurso no crime tipificado art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID nº 17880435), o recorrente requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena pecuniária, a manutenção da suspensão da cobrança de custas judiciais e, principalmente, a redução do prazo de suspensão da CNH ao patamar mínimo.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 17880441), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID nº 24720602), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Armando Brasil Teixeira
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requer a absolvição do apelante
Dionas Alves de Melo
, sustentando a
insuficiência de provas
para a condenação. Argumenta que o acidente decorreu do desequilíbrio da própria vítima, que também havia ingerido bebida alcoólica, contribuindo para a queda da motocicleta, de modo que não estariam presentes os elementos necessários à configuração do delito previsto no art. 303, §2º, do CTB.

A materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas através do boletim de ocorrência (ID. nº 17880395 – fls. 03/04), prontuário médico e demais documentos da vítima Antônio Menezes Brito (ID nº 17880397), não restando quaisquer dúvidas quanto ao fato narrado na denúncia.

No que pertine a
autoria
, restou demonstrada pelo depoimento da vítima e da testemunha.

Perante o Juízo, a vítima
Antônio Menezes Brito
relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se como passageiro na motocicleta conduzida pelo acusado Dionas Alves de Melo, ambos retornando de uma festa na qual haviam ingerido bebidas alcoólicas. Confirmou que o acusado também havia consumido álcool e que percebeu que ele conduzia o veículo em “zigue-zague”.

Segundo Antônio, o acidente ocorreu quando, ao passarem por um quebra-molas, a motocicleta perdeu o equilíbrio, derrapou e acabou colidindo com o meio-fio, não recordando se houve choque direto contra um poste em razão de ter desmaiado logo após a queda.

A vítima declarou que sofreu diversas lesões, incluindo fratura no nariz, quebra de dentes e ferimentos na face, precisando permanecer afastado de suas atividades por aproximadamente cinco meses. Informou que teve despesas médicas em torno de três mil reais com medicamentos e procedimentos necessários para sua recuperação.

Acrescentou que, embora o acusado tenha prestado auxílio imediato após o acidente, não contribuiu financeiramente com o tratamento, alegando estar desempregado na época.

Por fim, afirmou que, apesar do ocorrido, mantém relação amistosa com o acusado, que é marido de sua prima.

A testemunha
Hananeel Almeida Costa
, policial militar, declarou que se encontrava em ronda, nas primeiras horas da manhã, quando, ao trafegar pela Avenida Transmangueira, deparou-se com o acidente instantes após a colisão da motocicleta contra o poste. Relatou que o acusado apresentava sintomas de embriaguez, inclusive admitindo ter ingerido bebidas alcoólicas durante a noite, e demonstrava sonolência típica de quem havia passado a madrugada em festa. Informou ainda que a vítima encontrava-se bastante transtornada, com sangramento na região da cabeça e lesões visíveis no rosto, sendo socorrida por populares até a chegada do SAMU, que compareceu rapidamente ao local e a conduziu ao hospital.

Acrescentou que não presenciou a dinâmica da colisão, mas confirmou que o acusado, embora com escoriações, permaneceu todo o tempo no local, colaborando com a polícia, prestativo e preocupado com o estado de saúde da vítima. Ressaltou que não houve qualquer tentativa de evasão. Por fim, esclareceu que o acidente ocorreu próximo a um quebra-molas, não havendo sinais de intervenção de terceiros ou obstáculos adicionais que pudessem ter contribuído para o evento.

Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o apelante, após ingerir bebida alcoólica (ID nº 17880395 – fl. 17), conduziu veículo automotor e acabou colidindo com um poste, ocasionando lesões corporais na vítima.

Conforme se apurou, o apelante, apresentando concentração alcoólica em seu organismo acima do limite legalmente permitido (0,86 mg/l de ar alveolar expelido, enquanto a Lei estabelece como limite 0,3 mg/l – art. 306, §1º, I, do CTB), conduzia a motocicleta Honda/CG 150 Fan ESDI, quando perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste, ocasionando lesões corporais em seu passageiro Antônio Menezes Brito.

Dos depoimentos colhidos em juízo, em especial do policial militar Hananeel Almeida Costa, responsável pelo atendimento da ocorrência, depreende-se que o acusado foi encontrado no local do acidente, apresentando sintomas de embriaguez e admitindo ter ingerido bebida alcoólica durante a noite anterior. A vítima, por sua vez, estava bastante transtornada, com sangramento e ferimentos visíveis na região da cabeça e do rosto, sendo imediatamente socorrida por populares e, em seguida, conduzida pelo SAMU ao hospital municipal.

Frise-se que a eventual culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do apelante pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, visto que, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. DISCRICIONARIEDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que não foi comprovado nos autos que a vítima fatal estaria sem o cinto de segurança, razão pela qual a alteração da conclusão das instâncias de origem esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ.
3. Ademais, esta Corte Superior entende que, "'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima' (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)" (AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).
4. Por fim, com relação ao pedido de substituição da pena privativa por multa e uma restritiva de direitos, destaco que "a pertinência da substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos e multa, bem ainda a escolha dentre as opções traçadas pelo legislador 'enquadram-se na discricionariedade regrada do julgador, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na via do writ' (HC 403.346/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2017)" (AgRg no HC n. 752.314/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.100.852/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) (GRIFEI).

Acerca do assunto, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO FORMAL DELITIVO. Artigos 302, caput, e 303, caput, ambos da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), enlaçados na forma do artigo 70, do Código Penal. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal da acusação pelo reconhecimento das qualificadoras correspondentes à condução do veículo automotor sob a influência de álcool. Artigos 302, § 3º e 303, § 2º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Irresignação acolhida em parte.
Materialidade e autoria dos delitos devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Imprudência caracterizada. Eventual descuido da vítima não afasta a responsabilidade criminal do agente que pilotava o veículo. Direito Penal que não admite a concorrência de culpas.
Conjunto probatório suficiente no que tange à qualificadora correspondente ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Tipo penal mais grave que se contenta com a simples condução sob influência do álcool, sendo despiciendo a demonstração de que o réu se encontrava efetivamente com a capacidade psicomotora alterada. Confissão, corroborada pelos testemunhos dos policiais que deve preponderar sobre o exame clínico negativo realizado tardiamente. Dosimetria redimensionada, porém não nos moldes pretendidos pela acusação. Pena de 5 (cinco) anos de reclusão, acrescida na sexta parte por força do artigo 70, do Código Penal. Sistema da exasperação. Fração incidente sobre o delito mais grave. Afastada a sanção substitutiva e fixado o regime inicial semiaberto. Artigo 33, § 2º, alínea b, do mesmo Código. Prazo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor que, no entanto, deve ser fixado com proporcionalidade aos critérios adotados para a privativa de liberdade. Redução para o prazo de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. OPERADA EX-OFFICIO A REFORMATIO IN MELLIUS EM RELAÇÃO À PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. (TJ-SP - APR: 15001802920218260608 SP 1500180-29.2021.8.26.0608, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 03/11/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/11/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIME – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ART. 302, § 3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – QUEBRA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS –IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA ESFERA CRIMINAL – EMBRIAGUEZ COMPROVADA – LAUDO TOXICOLÓGICO QUE INDICA A PRESENÇA DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE – DOSIMETRIA PENAL –
ALEGAÇÃO GENÉRICA PARA APLICAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL – PENA FIXADA DE ACORDO COM O PARÂMETROS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E O SISTEMA TRIFÁSICO – REPARAÇÃO MÍNIMA ARBITRADA A TÍTULO DE DANO MORAL – AFASTAMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO POR PARTE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – FALECIMENTO DE FAMILIAR – DANO PRESUMIDO – PERDA DO CARGO – ART. 92, I, B, DO CÓDIGO PENAL – EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO PELO JUÍZO A QUO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO – NEGA PROVIMENTO. (TJ-PR 00016343420188160081 Faxinal, Relator: substituto sergio luiz patitucci, Data de Julgamento: 06/07/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/07/2023) (GRIFEI).

Com efeito, age de forma manifestamente imprudente aquele que, após ingerir bebida alcoólica, conduz motocicleta em via pública e perde o controle da direção, colidindo contra um poste e ocasionando lesões corporais em seu passageiro. Tais circunstâncias demonstram a quebra do dever objetivo de cuidado e evidenciam a culpa do apelante.

Dessa forma, a alegação de que a vítima, também alcoolizada, teria concorrido para o resultado não encontra respaldo no conjunto probatório, restando isolada nos autos. Ao contrário, as provas coligidas em juízo, submetidas ao contraditório e à ampla defesa, são firmes e convergentes em demonstrar que o acidente decorreu da condução imprudente do apelante, o qual se encontrava sob a influência de álcool, motivo pelo qual se mostra hígido o édito condenatório.

DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

A defesa pleiteia a redução do período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Todavia, tal pretensão não merece prosperar.

Isso porque a pena acessória foi fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses, período inferior à pena privativa de liberdade estabelecida na sentença (02 anos e 06 meses de reclusão), observando-se, portanto, a proporcionalidade exigida pelo art. 293 do CTB.

Sobre o tema, este Tribunal já consolidou entendimento no sentido de que a suspensão do direito de dirigir deve guardar correspondência com a gravidade concreta da conduta, podendo equivaler ao tempo da pena privativa de liberdade ou até mesmo ser fixada em patamar inferior, quando compatível com a reprovação do delito, como ocorreu no caso em exame. Confira-se:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303, §2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART . 303, §2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL . PLEITO DE REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENALIDADE EM PATAMAR COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDUTA PRATICADA SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL . VÍTIMAS COM LESÕES GRAVES E GRAVÍSSIMAS. OBSERVÂNCIA DOS VETORES DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL E DO ARTIGO 293 DO CTB. SANÇÃO ACESSÓRIA COMPATÍVEL COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por SANDRO CORDOVIL VAZ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art . 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 71 do Código Penal, com aplicação da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal, convertida em duas penas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Pretensão de redução do período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, sob argumento de desproporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena .
4. A fixação da sanção acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade é medida compatível com a gravidade concreta dos fatos, nos quais o recorrente, dirigindo veículo automotor sob influência de álcool, atropelou duas vítimas, resultando em lesões de natureza grave e gravíssima, inclusive com debilidade permanente. 5. A reprimenda aplicada reflete adequadamente o grau de reprovabilidade da conduta, considerando-se o risco social gerado e os severos resultados decorrentes do delito, não se justificando a redução pretendida . 6. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece como legítima a fixação do prazo da pena acessória de suspensão do direito de dirigir em período equivalente à pena corporal, especialmente quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendam.
7. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: 1 . “A sanção acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada em patamar proporcional à gravidade concreta da conduta, podendo equivaler ao tempo da pena privativa de liberdade quando as circunstâncias do caso assim exigirem, especialmente em delitos praticados sob influência de álcool e que resultam em lesões graves ou gravíssimas.”, 2. “A fixação da pena acessória observa os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, além do disposto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo legítima a sua aplicação pelo mesmo período da pena corporal, quando compatível com o grau de reprovabilidade da conduta e as consequências do delito.” Dispositivos relevantes citados: CTB, art . 303, § 2º, e art. 293; CP, arts. 59, 68 e 71; Constituição Federal, art. 5º, XLVI . Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 21 de julho de 2025 . Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08114304120228140401 28715791, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Dessa forma, não há que se falar em redução do período de suspensão da habilitação, já que a reprimenda aplicada mostra-se compatível com a gravidade da conduta e até mesmo mais benéfica ao apelante.

DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

A defesa pugna pela redução da pena de prestação pecuniária, ao argumento de que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado, por ser o único provedor de sua família.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento nesta fase processual. A prestação pecuniária foi arbitrada dentro dos limites legais previstos no art. 45, §1º, do Código Penal, guardando proporcionalidade com a gravidade do delito e a reprovabilidade da conduta, de modo que não se mostra desarrazoada ou desproporcional.

De todo modo, eventual revisão do valor ou mesmo o parcelamento da obrigação deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar, de forma concreta, a real situação financeira do condenado, nos termos do art. 169, §1º, da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Art . 302 do ctb. Pena substituída por restritivas de direitos. Prestação pecuniária. Pleito de redução . Alegação de incapacidade financeira. Valor dentro dos limites legais. Sentença mantida. Recurso improvido . I. caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por Francion Aguiar de Sousa contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 5 anos e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool (art. 302, § 3º, da Lei nº 9 .503/97), com aplicação de pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária fixada em 10 cestas básicas no valor individual de um salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade, além da suspensão do direito de dirigir por 1 ano.

A defesa recorre, alegando desproporcionalidade da prestação pecuniária em razão da condição econômica do réu, bem como requerendo isenção das custas processuais. II. questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de prestação pecuniária viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena diante da situação financeira do réu; (ii) estabelecer se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais na fase de conhecimento. III. razões de decidir
3. A prestação pecuniária fixada pelo juízo a quo respeita os limites legais do art . 45, § 1º, do Código Penal, considerando a gravidade do delito, que resultou na morte de uma criança de 7 anos de idade, e não revela desproporcionalidade diante das circunstâncias do caso.

4. A fixação da pena pecuniária também observa o caráter compensatório e pedagógico da sanção, sendo justa e adequada à reprovabilidade da conduta e aos prejuízos causados aos familiares da vítima.

5. O recorrente não comprovou sua real incapacidade financeira, ônus que lhe incumbia, sendo legítima a fixação da prestação pecuniária conforme estabelecido na sentença.

6. Eventual revisão do valor ou parcelamento da prestação pecuniária deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para aferir a real situação econômica do condenado, nos termos do art. 169, § 1º, da LEP.

7. Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ determina que a questão deve ser analisada na fase de execução, não sendo cabível a isenção no curso da fase de conhecimento, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

IV . dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de prestação pecuniária, considerando a gravidade do homicídio culposo, é proporcional mesmo em face de alegada hipossuficiência não comprovada .

2. A eventual revisão ou parcelamento da prestação pecuniária deve ser requerida ao Juízo da Execução Penal.

3. A análise da hipossuficiência para isenção de custas processuais compete à fase de execução, por força do art . 804 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/97, art. 302, § 3º; Código Penal, art . 45, § 1º; Código de Processo Penal, art. 804; LEP, art. 169, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0006711-08 .2017.8.14.0051, Rel . Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 25.10 .2022. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00083627020208140051 27855967, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/06/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Assim, mantém-se a prestação pecuniária tal como fixada na sentença, cabendo ao Juízo da execução, se provocado, avaliar a possibilidade de adequação da forma de cumprimento em razão da situação econômica do condenado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito adequado e não se constatou qualquer nulidade por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólumes todas as cominações da r. sentença condenatória, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA,
18
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2025